Tribunal: TJMT
Processo: 8012130-33.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012130-33.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA KARIELE DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 031.593.591-07 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8012130-33.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Carla Kariele de Campos Figueiredo

Recorrida(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO. IRREGULARIDADE NO ABASTECIMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. SUSPENSÃO NO FORECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. O fato de a Reclamada fornecer água por meio de caminhão pipa, em razão da irregularidade no abastecimento, caracteriza mero aborrecimento, acontecimento que ocorre com frequência, porém não dá ensejo a indenização por dano moral, posto que a consumidora não ficou desprovida do serviço.

3. Quando houver deficiência no fornecimento de água por meio da rede convencional de abastecimento, a concessionária pode e deve se utilizar dos meios alternativos, como o fornecimento de caminhões pipas (TJSP 0233402-11.2011.8.26.0000) e a cobrança da tarifa mínima para o abastecimento de água de forma regular pelos meios alternativos é devida por ser proporcional (TJRJ 2009.001.30003).

4. O mero descumprimento contratual não tem o condão, por si só, de gerar lesão a atributo de personalidade do contratante, como fundamento para a reparação de dano moral.

5. Embora configurada a falha na prestação do serviço, não restou comprovado que a situação em análise foi capaz de atingir qualquer direito personalíssimo da consumidora, pois só pode ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angustia e desequilíbrio em seu bem estar.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“O ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar se a autarquia requerida agiu de forma desidiosa e, notadamente, se há danos morais advindos da sua suposta conduta omissiva, consistente na ausência de fornecimento de água. Compulsando os autos, verifica-se que na data 13/11/2018, a autora efetuou uma reclamação de falta de água em sua residência e solicitação de caminhão pipa, e que na oportunidade foi verificado pelo requerido que não constava água na rua, e nesta mesma data foi enviado o fornecimento de água através de caminhão pipa, conforme ordem de serviço anexada no Id. 76017707 e Registro de Atendimento de Id. 76017629. Com efeito, colhe-se dos autos que a autora continuou a efetuar reclamações a respeito do fornecimento de água em sua residência, e a reclamar que o requerido não estava cumprindo a liminar concedida, anexando várias faturas de água aos autos.
No entanto, o requerido informou nos autos que a autora está inadimplente com o pagamento de água desde 10/12/2019, anexando aos autos (Id. 76018502), extrato de débitos em aberto e histórico de consumo. Vale notar também que, intimada a se manifestar acerca dos referidos documentos, a parte autora nada mencionou acerca dos débitos que permanecem em aberto. Pois bem. Dos documentos anexados aos autos pelas partes, extrai-se que o requerido sempre buscou atender as reclamações da autora, fornecendo água por meio de caminhões pipa, conforme ordens de serviços e registros de atendimentos anexados aos autos. Porém, o extrato de débitos da autora demonstra que ela está inadimplente desde o mês 04/2019, e possui o débito total de R$504,00 (quinhentos e quatro reais), o qual não foi objeto da presente lide e tampouco impugnado pela requerent
e.
Verifica-se, também, pelas faturas anexadas aos autos pela própria autora dos Ids. 76018302 a 76018331,
que sua água está cortada
, razão pela qual infere-se que o fornecimento de água foi suspenso em virtude dos débitos, não havendo que se falar em ilegalidade no proceder da autarquia requerida”
.

7. “A má prestação dos serviços de fornecimento de água não causa dor e constrangimento indenizáveis, embora se reconheça os aborrecimentos suportados com a ausência de bem essencial. A prova dos autos indica que o Autor quando não há o abastecimento pela Ré utiliza-se de poço artesiano ou caminhão pipa, o que nos faz crer que não fica sem água na sua residência.” (AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.160.541 - RJ

(2009/0036590-7))

8. Cabe ainda acrescentar que restou comprovado nos autos que a autora está inadimplente com as faturas de água e esgoto de 04/2019 a 08/2020, fato que ensejou o corte no fornecimento de água, conforme se verifica nas faturas juntadas em 03/09/2020.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022